Tribunal: TJBA
Processo: 0001831-55.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001831-55.2002.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA e outros

Advogado(s): ANTONIO RODRIGUES ROCHA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, ANTONIO RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. INVERSÃO
DAS PARTES
“AUTOR” E “RÉU”. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, sendo o erro material espécie de equívoco passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2.
No caso concreto, restou demonstrado erro material na parte dispositiva do acórdão, ao consignar, de forma invertida, o resultado dos recursos interpostos, em desconformidade com a fundamentação constante do voto condutor, que rejeitou o apelo do autor (Banco do Brasil S/A) e deu parcial provimento ao recurso da ré (Expresstour Viagens Câmbio e Turismo Ltda).

3.
A correção do erro visa garantir a coerência entre o dispositivo e os fundamentos do julgado, sem implicar reanálise do mérito, configurando mero ajuste formal para fins de clareza e segurança jurídica.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, para correção da parte dispositiva do acórdão, sem efeitos infringentes.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
0001831-55.2002.8.05.0113
,
no qual figura como
E
mbargante

EXPRESSTOUR VIAGENS CÂMBIO E TURISMO LTDA.
e
embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora